Tribunal: STF
Processo: AR 2347
Classe: AR
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
E M E N T A: AÇÃO RESCISÓRIA – PROCEDÊNCIA – DESCONSTITUIÇÃO DA AUTORIDADE DA COISA JULGADA QUE SE FORMOU NO ÂMBITO DO RE 602.300-AgR/AM – CONSEQUENTE RESTABELECIMENTO DO ACÓRDÃO EMANADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL – PLEITO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INVIABILIDADE – JULGAMENTO, NA ESPÉCIE, DE CAUSA DE NATUREZA CIVIL – HIPÓTESE QUE REFOGE À ESFERA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – PRECEDENTES DESTA CORTE SUPREMA SOBRE O CARÁTER EXCEPCIONAL DA REGRA DE COMPETÊNCIA INSCRITA NO ART. 102, I, “F”, DA CONSTITUIÇÃO – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.